Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado, com pedido de liminar, em favor de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES, com o escopo de impugnar a parte dispositiva da r. sentença condenatória, pela qual foi determinado que o paciente permaneça preso, impossibilitando-lhe que, em liberdade, dela possa recorrer. Aponta o ilustre impetrante, inicialmente, ausência de fundamentação concreta, objetiva e individualizada na r. decisão atacada, isso porque o d. juízo que a prolatou teria justificado o decreto segregatório, fazendo simples alusão à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, daí porque referida r. decisão estaria em desacordo com a exigência feita pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, e o artigo 315, § 2o, I, II e III, do Código de Processo Penal. Em um segundo lanço, o impetrante argumenta a respeito de suposta inexistência de proporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, até porque o ora paciente foi condenado à pena 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Por outro lado, afirma que o paciente está preso há 18 (dezoito) meses e que, “caso a ação penal no 2018.09.1.008491-3 se encerrasse hoje, o paciente faria jus imediatamente à progressão ao regime aberto, eis que já cumpre prisão preventiva há mais de 1/6 da pena fixada na sentença, o que corresponderia a 15 (quinze) meses”. Por fim, assevera que a situação prisional do paciente agravou-se em razão da pandemia pelo novo Coronavírus, sendo necessária a revisão do decreto desua prisão preventiva, com base no art. 4o, I, “c”, da Recomendação no 62 do CNJ, pois a sua segregação cautelar excedeu o prazo de 90 dias. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo que com monitoração eletrônica. Requisitei informações ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 16245817), que foram prontamente prestadas conforme consta do ID 16347610. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na audiência de custódia, realizada em 21/11/2018 (ID 16192921). O paciente permaneceu preso durante a instrução processual e, na sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, em 24/10/2019, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (ID 16192920), em decisão assim fundamentada: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR (...) JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES (...) como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70 do CP (1o FATO); e no art. 157, § 2o, inc. II, por duas vezes, do CP, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70 do CP (2o FATO), tudo na forma do art. 69 do CP. (...) (...) a soltura (...) de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que os condenados tornassem a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhes o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor dos sentenciados às fls. 73/73-v, com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP. Recomendem-se os sentenciados nos estabelecimentos prisionais em que se encontram”. Tendo por suporte a referida e r. sentença condenatória, originou-se a execução penal no 0412067-51, distribuída ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais em 20/12/2019. Segundo as informações que foram prestadas pelo d. juízo da VEP, restaram esclarecidas as seguintes circunstâncias (ID 16347610): “(...) ao identificar a existência de outra execução penal mais antiga em nome do Sentenciado, em trâmite na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO (processo n. 0005744-57.2018.8.13.0082), este Juízo declinou a competência do processamento da execução penal do Sentenciado oriunda da ação penal n. 2018.09.1.008491-3 (IP n. 1023/2018) para lá no dia 20/01/2020, pois este é o regramento vigente na plataforma SEEU. Acrescento que o Sentenciado se encontra recolhido atualmente no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, aguardando a realização do seu recambiamento definitivo para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, a ser realizado após o término da suspensão dos recambiamentos de internos no Distrito Federal, medida adotada com base em Portaria expedida pelo Ministério da Justiça, como forma de efetivar as recomendações de isolamento social decorrentes da pandemia da enfermidade COVID-19 causada pelo vírus SARS Cov-2, sendo instaurado o Pedido de Providências no 0401119-16.2020.8.07.0015 para acompanhamento da diligência. Por fim, destaco que, de acordo com os autos da execução penal n. 0005744-57.2018.8.13.0082 da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, o Sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 09/10/2018, que, naquela localidade, é aplicado na forma de prisão domiciliar. Logo, o crime pelo qual o Apenado restou condenado no Distrito Federal, na ação penal n. 2018.09.1.008491-3 (IP n. 1023/2018), foi cometido no curso da execução penal”. Ora, as informações prestadas pelo d. Juízo da Execução Penal revelam que o paciente encontra-se atualmente em cumprimento de pena no Estado de Goiás. Revelam, ainda, que o crime pelo qual foi condenado nos autos da ação penal no 2018.09.1.008491-3 – cuja parte dispositiva da sentença, que preservou a prisão preventiva, e que é combatida no presente habeas corpus, foi cometido no curso da execução da pena cumprida em Goiás. Essa situação, por certo, é indicativa de que a soltura do paciente torna vulnerável a ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva. A condenação e o cumprimento de pena – referentes à ação penal que tramitou em Goiás – não foram capazes de inibir a prática de novos delitos por parte do paciente. Mesmo em se tratando de medida excepcional, a prisão preventiva deve, com efeito, ocorrer “quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Com relação ao pleito de reavaliação da situação prisional do paciente, nos termos da Recomendação no 62/CNJ, o pedido deverá ser formulado perante o d. Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância. Portanto, ao menos por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão judicial hostilizada não se afigura passível de reparo, pois baseada na manutenção da ordem pública, em reiteração a pronunciamento anterior pelo qual o d. magistrado já havia decretado a preventiva. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista as informações já prestadas pelo d. Juízo da VEP, encaminhem-se os autos à Il. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.